Tribunal: TJDFT
Processo: 0700844-63.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO ENTREGUE. ENDEREÇO DO CONTRATO. INCORRETO. MORA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REVOGADA.
1. O artigo 320 do Código de Processo Civil, dispõe que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, que, no caso da ação de busca e apreensão, é a comprovação da mora.
2. A Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
3. Independentemente de a mora existir com o vencimento das prestações e seu não pagamento, é necessária sua comprovação através da expedição de carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69).
4. No caso dos autos, a notificação extrajudicial foi encaminhada a endereço incompleto, apesar de constar o endereço correto no contrato formulado entre as partes. Assim, não há que se falar que o inadimplemento referente ao título de crédito apresentado se amolda aos ditames do §2o do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/969
5. Recurso conhecido e provido. Decisão revogada.